Tribunal: TJMT
Processo: 1020750-28.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020750-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), FRANCISCO SILDO DE OLIVEIRA - CPF: 013.661.579-15 (AGRAVANTE), LAIDE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 895.898.901-72 (AGRAVANTE), JOSE VALDERI DE OLIVEIRA - CPF: 313.269.869-53 (AGRAVADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020750-28.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – ÁREA RURAL – LIMINAR INDEFERIDA – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 562 DO CPC – NÃO REALIZADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Se a inicial não se encontra devidamente instruída com elementos que comprovem o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, deverá o Magistrado designar audiência de justificação com o intuito de possibilitar ao autor da ação a demonstração do alegado, nos termos do art. 562 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020750-28.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO SILDO DE OLIVEIRA, LAIDE LOPES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JOSE VALDERI DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Francisco Sildo de Oliveira e Laide Lopes de Oliveira
, de decisão que na Ação de Interdito Proibitório ajuizada contra
José Valderi de Oliveira
, indeferiu a liminar de expedição de mandado proibitório em favor da parte autora.

Alegam que são possuidores de uma área de 184,5138 alqueires paulista ou 446,5232 hectares, denominada Fazenda Londrina, onde exercem, de forma mansa e pacífica, atividade agrícola e pecuária.

Sustentam que o agravado pretende adentrar em 40,53 alqueires paulista, da área por eles ocupada, de modo que se não for coibido, poderá concretizar o esbulho possessório.

Asseveram que a decisão agravada, ao indeferir a liminar, não observou ao disposto no art. 562, do CPC, no caso, a determinação para a realização de audiência de justificação prévia.

Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de deferir a liminar e determinar a expedição do mandado proibitório. No mérito, postulam pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, confirmando a tutela antecipada. Alternativamente, requerem a declaração de nulidade da decisão agravada, para que seja designada audiência de justificação prévia.

Liminar indeferida (id 60714950).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020750-28.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Francisco Sildo de Oliveira e Laide Lopes de Oliveira, indeferiu a tutela de urgência para expedição de mandado proibitório.

Consta que os autores agravantes, Francisco Sildo de Oliveira e Laide Lopes de Oliveira, são possuidores de uma área de 184,5138 alqueires paulista ou 446,5232 hectares, denominada Fazenda Londrina, sobre a qual exercem a posse mansa e pacífica desde a sua aquisição.

De acordo com os agravantes, referida área foi destacada de uma área maior de 225,9921 alqueires paulista, na qual, anteriormente, exerciam a posse em condomínio com José Valdery de Oliveira, então agravado, e Manoel José de Oliveira, respectivamente seu irmão e genitor.

Com o falecimento de Manoel José de Oliveira, os agravantes Francisco Sildo de Oliveira e Laide Lopes de Oliveira adquiriram dos herdeiros a cota parte correspondente do genitor, bem como compuseram com o condômino José Valdery, que ficou com 41,4783 alqueires paulista da área total de 225,9921 alqueires paulista e outras duas áreas de posse dos agravantes, com 15 e 21 alqueires, contíguas a área maior objeto do anterior condomínio.

Contudo, dizem que o agravado, após alienar a sua área, passou a propagar que pretendia adentrar na parte da área de posse dos agravantes, sob o argumento de que teria direito a outros 40,53 alqueires paulista. Postulam, assim, a medida liminar de mandado proibitório.

Ao indeferir o pleito, o Juízo consignou:

“Na hipótese em testilha, analisando a narração dos fatos e os documentos acostados à peça isagógica, verifico inexistir, por ora, elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pelo autor, isso porque ausentes os requisitos do art. 567 do CPC.

Em que pese as alegações da parte autora de que o requerido, em síntese, propagou a pretensão de adentrar ou invadir parte da área possuída pelos autores e, posteriormente, invadiu uma pequena porção de terra e iniciou a edificação de um barraco, que já foi derrubado e a posse retomada, bem como a informação de que foi realizada sessão de conciliação pelo NUPEMEC-TJMT, não consta dos autos documentos que comprovem as referidas alegações, sendo certo que quem pleiteia o interdito proibitório deve demonstrar a gravidade da ameaça, o fundado receio de ser injustamente molestado em sua posse, o que não ocorreu no caso em tela, não demonstrado, portanto, requisito indispensável à concessão da liminar pretendida.”

Pois bem. É certo que para a concessão da liminar pretendida, incumbe ao autor demonstrar os requisitos enunciados no art. 561 do CPC,
in verbis
:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
".

Por seu turno, dispõe o art. 562 do CPC:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração,
caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
.

Nesses termos, caso o julgador verifique que a petição inicial não contém substrato probatório necessário à concessão da medida liminar, necessária à designação da audiência de justificação prévia para que os autores possam comprovar suas alegações, com o atendimento a todos os requisitos previstos no referido art. 561 do CPC.

Ocorre que, na hipótese, o Juízo indeferiu, de plano, a liminar pleiteada, sem oportunizar aos agravantes a produção da prova testemunhal em audiência de justificação, notadamente no que se refere à alegada grave ameaça, considerando que foi esta a causa do indeferimento da liminar.

Neste caso, o indeferimento da liminar, na existência de dúvida, mostrou-se precipitado.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – DÚVIDA SOBRE A POSSE EXERCIDA SOBRE O IMÓVEL – AUDIÊNCIA DE JSUTIFICAÇÃO PRÉVIA – IMPRESCINDIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL (ART. 562, CPC/15) – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE .

Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado
proibitório, deve ser anulada a decisão que indeferiu a liminar possessória para que o juiz realize audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações, na forma do artigo 562 do CPC/15.-

(TJMT - N.U 1010424-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. DÚVIDA SOBRE A POSSE EXERCIDA SOBRE O IMÓVEL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. PREVISÃO LEGAL (ART. 562, CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

1. “Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. ” (AgInt no AREsp 986.891/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 31/03/2017).

2. Havendo dúvida sobre o direito invocado para deferimento do pedido liminar possessória, é de todo recomendável a designação de audiência de
justificação prévia, nos termos do artigo 562 do CPC.

3. Decisão cassada.

4. Determinação para realização de audiência de
justificação prévia.

5. Recurso provido.

(TJMT - N.U 1017828-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 07/05/2020)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA LIMINAR - INDEFERIMENTO - NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. Verificando o julgador que a petição inicial não possui substrato probatório necessário à concessão da medida liminar do art. 561 do CPC, deve, com base no art. 562, do mesmo diploma, designar audiência de justificação prévia, oportunizando, assim, que os autores possam comprovar a presença dos requisitos legais necessários à concessão da liminar. Não cabe, pois, o indeferimento da liminar antes de realizada a audiência de justificação expressamente requerida pelos autores, sob pena de cerceamento de defesa.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.008995-5/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 06/03/2018)

Logo, na hipótese de os documentos apresentados pelos autores não despertarem convicção ao deferimento da liminar, cabe ao juiz designar data para audiência de justificação, em obediência ao art. 562 do CPC.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que seja designada audiência de justificação, nos termos do art. 562 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021